Tribunal: TJMT
Processo: 1001943-27.2020.8.11.0010
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001943-27.2020.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Posse de Drogas para Consumo Pessoal]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JEVERSON DA SILVA SILVEIRA - CPF: 046.763.311-85 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ADRIANA DA SILVA SILVEIRA - CPF: 001.448.541-98 (APELANTE), PAULO ROGÉRIO DA SILVA CAVALCANTE DIAS (ASSISTENTE), LUCAS LOURENÇO (ASSISTENTE), ADRIANA DA SILVA SILVEIRA - CPF: 001.448.541-98 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INCONFORMISMO DEFENSIVO – PRETENDIDA A
ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS
– DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES – INSUFICIÊNCIA – PEQUENA QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS COM TERCEIRO – INCERTEZA SOBRE A AUTORIA – AUSÊNCIA DE APREENSÃO DE APETRECHOS RELACIONADOS AO TRÁFICO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
–
RECURSO PROVIDO PARA ABSOLVER O RECORRENTE DA ACUSAÇÃO ATINENTE AO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS.

A falta de provas acerca da efetiva posse de drogas apreendidas em poder de terceiro lança dúvidas sobre a autoria delitiva, permitindo o acolhimento da pretensão absolutória.

Recurso defensivo provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
JEVERSON DA SILVA SILVEIRA
, visando reformar a sentença proferida nos autos n.º 1001943-27.2020.8.11.0010, pelo MM. Juiz de Direito da Terceira Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT, que o condenou à

pena privativa de liberdade de
07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais o pagamento de 730 (setecentos e trinta) dias-multas, permitindo ao recorrente o recurso em liberdade
, em razão da prática do delito previsto no art. 33, da Lei n.º 11.343/06.
(id. 129998425).

Inconformado, em suas razões recursais o apelante requer a sua
absolvição
, diante da ausência de provas da materialidade delitiva do crime de tráfico de drogas, sobretudo porque os entorpecentes foram apreendidos com terceiro e, em buscas realizadas em sua residência, nada de ilícito foi encontrado (id.
129998430
).

Em contrarrazões, o douto Promotor de Justiça posicionou-se pelo desprovimento do recurso (id.
129998435).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por seu Procurador, Dr. Jorge da Costa Lana, manifestou-se pelo
provimento
do recurso de apelação em parecer assim sumariado:

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06 – RECURSO DEFESA – ABSOLVIÇÃO POSSIBILIDADE – PELO PROVIMENTO DO RECURSO. (id. 130831174)

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Infere-se da denúncia que:

“(...) em 07 de dezembro de 2019, por volta das 16h30, na Rua Irahy, s/n, Bairro Santo Antônio, em frente à residência 328, em Jaciara, Jeverson da Silva Silveira tinha em depósito, sem autorização e em desacordo com determinação legal, duas porções de maconha (14,12g), substância entorpecente que determina dependência física e psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal, conforme laudo de constatação n. 200.2.04.2020.001861-01 e laudo pericial 3.14.2020.64733-01 (anexo).

Nas mesmas circunstâncias de tempo e espaço, Adriana da Silva Silveira trazia consigo para consumo pessoal duas porções de maconha, droga que determina dependência física e psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme laudo pericial n. 200.2.04.2020.001861-01 e laudo pericial 3.14.2020.64733-01 (anexo).

Segundo apurado, a Polícia Militar estava recebendo informações de que a casa de Jeverson era ponto de comercialização e uso de drogas.

Na data do fato, em rondas rotineiras no bairro do denunciado, a guarnição visualizou Jeverson entregando algo para Adriana, que guardou na bolsa.

Em seguida, Adriana foi abordada e localizada as porções de maconha na bolsa dela.

Ambos foram encaminhados à delegacia de polícia.

Em sede policial, Jeverson disse que é irmão de Adriana e, quando ela estava saindo de sua casa, foi abordada pela polícia e encontrada uma porção de maconha. Alegou ser usuário de drogas e trabalhar como pedreiro para sustentar o vício.

Adriana disse que é dependente química há mais de 25 anos e a droga que foi encontrada em seu poder comprou de um carreteiro desconhecido no posto planalto.” (id. 129998335)

Diante de tais fatos, o recorrente foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, ao passo que sua irmã foi condenada pela figura descrita no artigo 28 da Lei de Drogas.

Ao apelante foi concedida a possibilidade de recorrer em liberdade.

Pois bem.

A defesa requer a absolvição do apelante, diante da ausência de provas da materialidade delitiva do crime de tráfico de drogas, sobretudo porque os entorpecentes foram apreendidos com terceiro e, em buscas realizadas em sua residência, nada de ilícito foi encontrado (id.
129998430
).

Após analisar os fatos descritos na denúncia, com as provas colhidas na instrução criminal, nota-se que a
materialidade
delitiva ficou devidamente demonstrada
pelo boletim de ocorrência, relatório técnico, termo de apreensão, laudo de constatação n. 200.2.04.2020.001861-01, e pelo laudo pericial n. 3.14.2020.64733-01
,

restando demonstrado que o entorpecente apreendido apresentava resultado positivo para THC (tetrahidrocanabinol), constituinte da planta
Cannabis Sativa L
. (maconha).

Lado outro, a autoria, conforme aponta o douto Procurador de Justiça parecerista, encontra-se em nebulosa.

Vejamos, com efeito, as provas orais produzidas.

Ouvida sob o crivo do contraditório, a corré Adriana da Silva Silveira, confirmou ser usuária de drogas, negando ter adquirido os entorpecentes consigo apreendidos do recorrente,
in verbis
:

“(...) que é usuária de drogas; que comprou a droga no planalto; que passou na casa do Jeverson para pegar um carregador; que quando estava saindo da residência foi abordada pela polícia; que comprou a droga no Posto Planalto; que nunca pegou droga com o Jeverson; que foi na residência dele buscar um carregador; que não tem conhecimento do acusado vende drogas; (...)”.

Em sede inquisitiva, Adriana relatou o seguinte:

“(...) é usuária de drogas há aproximadamente 25 anos; QUE já foi internada para tratamento, porem sempre retorna a fazer uso das drogas; QUE não consegue se livrar do vicio;
QUE esqueceu o carregador de seu celular na residência de seu irmão JEVERSON DA SILVA SILVEIRA;
QUE quando estava saindo da residência de JEVERSON foi abordada pela GUPM; QUE sempre porta drogas, pois é muito dependente e precisa fazer uso diário para comer e dormir;
QUE comprou esta droga de um carreteiro no posto planalto,
na qual não sabe o nome, QUE perguntado a interrogada como faz para sustentar seu vicio? Respondeu que: seu marido trabalha e sempre lhe dá dinheiro, porem ele não é usuário de drogas, mas sabe de sua dependência.(...)” (Id. 129998329 – pág.26/27)

Por sua vez, o policial Lucas Lourenço aduziu em juízo que:

“(...) estava em
rondas
e puderam ver o acusado Jeverson passando um
objeto suspeito
pelo portão da residência para a ré Adriana; que a acusada pegou o objeto e colocou na bolsa; que fizeram a abordagem e constatado que
dentro da bolsa tinha aproximadamente 15 gramas de maconha
; que durante a abordagem da acusada Adriana o acusado Jeverson saiu correndo para o interior da residência; que diante da situação
pediram para fazer uma busca na residência do acusado
; que haviam recebido denúncias que naquela residência tinha movimentação de pessoas durante a madrugada e durante o dia; que era um lugar onde faziam várias rondas a fim de verificar alguma coisa; que visualizaram o acusado passando a droga para a ré; que o acusado do lado de dentro da casa passou algo para a ré que estava do lado de fora da residência, por cima do portão da residência; que ela colocou o objeto dentro da bolsa;
que na bolsa da acusada tinha uma porção de maconha de aproximadamente 15 gramas;
que já tinha denúncias relatando que nessa residência tinha muita movimentação durante a madrugada e poderia ser uma boca de fumo; (...)”.

De semelhante forma, o policial Paulo Rogério da Silva Cavalcante Dias relatou em juízo:

“(...) que estavam em rondas quando passaram pela residência do acusado Jeverson e
visualizaram ele entregando um objeto para ré Adriana
;
que fizeram a abordagem da acusada Adriana; que o acusado entrou na residência e saiu quando solicitado pela guarnição
;
que com a acusada foi encontrada maconha; que solicitaram ao acusado para entrar na residência e nada foi encontrado na residência
; que o acusado estava na residência com a sua esposa; que sua esposa estava no banheiro no momento e não queria abrir a porta; que tinham recebido algumas denúncias que naquela residência estava ocorrendo o comercio de drogas; que nesse dia conseguiram abordar a acusada saindo do local com a droga; a acusada disse que a droga era dela; que
visualizaram o acusado entregando algo para a ré
e ela colocando na bolsa; que enquanto realizavam a abordagem da ré o acusado entrou para a sua residência; que passou alguns minutos ele atendeu à solicitação da guarnição e saiu de dentro da residência; que tinham recebido informações que nessa residência vários usuários frequentavam o local; que em rondas nesse dia se pararam com a situação; que os acusados ficaram nervosos ao ver a polícia; (...)”
.

Ao ser interrogado em sede inquisitiva, o recorrente alegou o seguinte:

“(...)
é irmão de ADRIANA DA SILVA SILVEIRA
,
sendo que a mesma foi até a sua residência buscar o carregador de celular;
QUE no momento em que estava fechando o portão para a saída de ADRIANA, a mesma foi abordada pela GUPM que encontrou em sua bolsa uma porção de maconha;
QUE ADRIANA é usuária de drogas (maconha
), sendo esta já internada para tratamento, porem ela não consegue de tratar; QUE também é usuário de drogas (maconha e cocaína); QUE perguntado como faz para manter seu vicio? Respondeu que: trabalha como servente de pedreiro, porem faz dias que não faz uso, pois estava separado de sua esposa e queria voltar pra ela;
QUE liberou a entrada dos policiais em sua residência, porem nada foi encontrado
(...)” (Id.129998329 – pág.31/33)

Pois bem.

A análise das provas, embora autorize a suspeita de que o recorrente estivesse entregando drogas para sua irmã, não permite a conclusão segura de que este foi o caso.

Com efeito, os policiais afirmaram que faziam rondas por aquela região, apontando a existência de denúncias de comercialização de drogas.

Relataram que viram o momento em que o apelante entregou, pelo portão de sua casa, um objeto para a sua irmã, as qual foi abordada, encontrando-se aproximadamente
15 gramas
de maconha em sua bolsa.

Nota-se que os agentes na segurança não afirmaram, de forma categórica e específica, que o objeto entregue pelo apelante à sua irmã seria a porção de droga encontrada com esta. Disseram apenas que era um objeto.

Desde a sede inquisitiva, a irmã do recorrente afirmou que as drogas eram suas, e que não as pegou com o seu irmão, de quem recebeu um carregador de telefone celular que havia esquecido em sua residência, tese roborada pelo interrogatório do apelante.

Por fim, ao ingressarem na residência do recorrente, absolutamente nada de ilícito foi encontrado. Nem drogas, apetrechos relacionados ao tráfico, objetos receptados, nada!

Assim, ainda que exista uma suspeita fundada de que o apelante estivesse, novamente, praticando o delito de tráfico de drogas, esta suspeita não foi comprovada em juízo, restando dúvidas razoáveis sobre a autoria, impondo-se, por isso mesmo, a absolvição pleiteada.

Sempre bom ressaltar que o ônus da prova cabe às partes (art. 156, CPP), e nesse ponto, o MP não logrou provar que o apelante entregou drogas a terceiros; ao meu ver, aqui neste caso especificamente, há apenas presunção, meras possibilidades, e nada mais.

Assim, em se constatando que a prova dos autos não traz a certeza de que a apelante praticou o crime narrado na exordial, a solução mais justa é acolher a tese absolutória.

Com tais considerações, portanto, em
consonância
com o parecer da d. PGJ,
dou provimento
à apelação, para

absolver

JEVERSON DA SILVA SILVEIRA da acusação de prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei de Drogas).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022